Tribunal: STF
Processo: Rcl 88262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.276.977/DF (TEMA RG Nº 1.102). REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OBJETO DE CONTROLE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Luiz Antonio Monteiro de Oliveira contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no  Processo nº 5106164-65.2019.4.02.5101, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema de Repercussão Geral nº 1.102).



    2. O reclamante narra que “ajuizou ação judicial de procedimento do Juizado Especial Federal nº 5106164-65.2019.4.02.5101/RJ, perante 36ª Vara Federal do Rio de Janeiro, visando a Revisão da Vida Toda de seu benefício previdenciário, obtendo sentença favorável à pretensão autoral”. 



    3. Noticia que o processo de origem foi suspenso em cumprimento a determinação de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte no RE nº 1.276.977/DF. Entretanto, o Órgão reclamado, “na data de 05/11/2025, proferiu Acórdão em desfavor do ora requerente, conhecendo o recurso interposto em face da sentença e deu-lhe provimento ao recurso do INSS, para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente, na forma do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110 e 2.111”.



    4. Discorre sobre a necessidade de ajuizamento da presente medida, salientando que “o parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102- RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Assim, considerando que no presente caso houve evidente afronta à decisão proferida por esta CORTE, fica claro o cabimento da presente reclamação”.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a procedência da reclamação, a fim de que “a) Seja cassada a decisão descabida do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal – 1º Juiz Relator do Rio de Janeiro; b) Determinação do sobrestamento dos autos nº 5106164-65.2019.4.02.5101/RJ, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977”. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. 



É o relatório.



Decido.



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou a ordem de suspensão nacional proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:



    “(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”



    10. Assento, contudo, que em 25/11/2025, o Plenário Virtual desta Suprema Corte, por maioria, concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.276.977/DF, decidindo por “revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102”.



    11. Nesse contexto, uma vez publicada a ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema RG nº 1.102 (Dje de 3/12/2025), os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual a presente reclamação, que tem como pedido “determinação do sobrestamento dos autos nº 5106164-65.2019.4.02.5101/RJ, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977”, carece de objeto adequado de controle. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator